Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TIPICIDADE E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos das testemunhas e confissão do réu.
2. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, a atipicidade da conduta, nos termos consagrados pelo princípio da insignificância, não pode ser conferida ao acusado reincidente pela prática de crime contra o patrimônio, uma vez que o reconhecimento da atipicidade material da conduta do infrator contumaz incentivaria a reiteração delituosa e o desprestígio das instituições públicas.
3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.